Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-91.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução de valores e indenizatória – Parcial procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da autora referentes a contratos por ela não celebrados – Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, segundo

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução de valores e indenizatória – Parcial procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da autora referentes a contratos por ela não celebrados – Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Indenização que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa ao requerente – Valor da indenização – Importe arbitrado adequadamente na hipótese - Termo inicial de incidência dos juros moratórios – Evento danoso – Hipótese de responsabilidade civil extracontratual – Devolução da quantia indevidamente debitada da aposentadoria da autora – Descabimento de repetição em dobro - Inexistência de prova de dolo ou má-fé da instituição financeira – Multa pela interposição de embargos declaratórios procrastinatórios devida – Recurso parcialmente provido – Sentença reformada em parte.